Tribunal: TJMT
Processo: 1022305-75.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022305-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Provas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), LAURENTINA ANSELMO PINHEIRO - CPF: 536.566.011-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - INVERSÃO ÔNUS DA PROVA - AUTENTICIDADE DOCUMENTO - ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - HONORÁRIOS PERICIAIS - OBRIGAÇÃO DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA - JUSTIÇA GRATUITA - ÔNUS DO ESTADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A distribuição do ônus da prova com base no art. 429, do CPC/15 não transfere para a parte a obrigação de arcar com honorários da perícia a ser realizada nos autos, mas, tão somente, a de juntar o documento cuja autenticidade de se impugna, com fins a comprovar a sua veracidade.

Quando a prova pericial é requerida por apenas uma das partes, a ela incumbe antecipar o seu pagamento, nos termos do art. 95, do CPC/15.

Se a requerente está sob o pálio da justiça gratuita, este não tem o ônus de arcar com o adiantamento dos honorários periciais, que deverão ser custeados pelo Estado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SICREDI OURO VERDE MT, contra decisão proferida nos autos Produção Antecipada de Provas n. 1001479-92.2020.8.11.0045, em tramite na 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, movida por LAURENTINA ANSELMO PINHEIRO, que determinou a realização de perícia grafotécnica nos recibos de saques impugnados pela parte Autora, imputando, contudo, o ônus do pagamento dos honorários periciais à Cooperativa Agravante.

Sustenta que não há previsão legal no ordenamento jurídico em vigência que determine que o pagamento dos valores equivalentes aos honorários periciais deve ser arcado pelo agravado. Isso porque o agravado requereu expressamente que fosse realizado exame pericial no contrato para constatar a autenticidade das assinaturas.

Afirma que foi o agravado quem arguiu à falsidade na sua assinatura, bem como é o mesmo quem pretende provar o alegado, tanto é que requereu expressamente que fosse realizado exame pericial, dessa forma, deveria recair sobre ele o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais.

Salienta que ao determinar o ônus do pagamento dos honorários periciais a agravante, há clara negativa a vigência ao art. 429, I, do CPC, pois, repisa-se, foi o agravado quem arguiu falsidade na sua assinatura.

Requer seja recebido o presente Agravo de Instrumento, conferindo-se, em razão dos fundamentos acima elencados, efeito suspensivo, conforme preconiza pelo art. 1019, I do CPC, para o fim de obstar o prosseguimento da ação principal nº 1001479-92.2020.8.11.0045, em razão da reanálise da distribuição do ônus probatório; e, ao final, seja o Agravo de Instrumento conhecido e provido, reformando-se a Decisão agravada, declarando indevida a distribuição do ônus da prova pericial, devendo tal ônus recair apenas a parte agravada eximindo a parte ora agravante de eventuais despesas com perícia grafotécnica, uma vez que incumbe a parte autora o ônus da prova em caso de falsidade de documento.

A liminar foi deferida. (id. 183345669)

Contrarrazões. (id. 187051657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SICREDI OURO VERDE MT, contra decisão proferida nos autos Produção Antecipada de Provas n. 1001479-92.2020.8.11.0045, em tramite na 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, movida por LAURENTINA ANSELMO PINHEIRO, que determinou a realização de perícia grafotécnica nos recibos de saques impugnados pela parte Autora, imputando, contudo, o ônus do pagamento dos honorários periciais à Cooperativa Agravante.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar sobre quem recai o ônus de arcar com os honorários referentes à perícia grafotécnica a ser realizada nos autos.

Pois bem.

No caso em tela, a juíza de primeira instância entendeu por bem deferir à inversão do ônus probatório; ato continuo determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, justificando-as.

Sendo assim, não vislumbro razão para coadunar com o entendimento exarado pela juíza a quo ao determinar à recorrente a arcar com o pagamento das verbas relativas à perícia técnica a ser realizada no feito de origem, com base na inversão do ônus probatório.

Isso porque a inversão do ônus da prova não detém qualquer relação com o pagamento dos honorários periciais, ou seja, não transfere para a parte ré o dever de arcar com o pagamento da perícia, senão o ônus processual de fazer prova contrária à pretensão autoral, suportando, ao final, os efeitos por eventual deficiência na demonstração de sua tese.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRETENSÃO DE ATRIBUIR-SE O ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Com efeito, ainda que deferida, a inversão do ônus probatório não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear a prova requerida pelo consumidor, embora gere para aquele a obrigação de arcar com as conseqüências jurídicas pertinentes de sua não produção. Precedentes. (STJ. AgRg no REsp 718821 / SP Ministro FERNANDO GONÇALVES J. 09/02/2010)

Sendo assim, conforme a disposição do art. 95, do CPC/15, o ônus do pagamento dos honorários atinentes à perícia grafotécnica deve recair sobre a parte que a requereu.

Nesse contexto, a princípio, deveria a parte agravada arcar com os honorários do perito, não obstante, estando amparada pelo benefício da justiça gratuita, deve o Estado suportar o aludido ônus, nos termos do §3º, do dispositivo supracitado:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

(...)

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA - ÔNUS PAGAMENTO HONORÁRIOS PERICIAIS - DESPROVIDO. - As regras sobre o ônus da prova, não se confundem com as disposições acerca da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais, pois mesmo que o ônus da prova recaia sobre a parte que produziu o documento, no caso, o réu, ora agravado, os honorários periciais referente à pericia grafotécnica é de responsabilidade de quem a requereu, de acordo com o artigo 95 do CPC/15. 2- Recurso conhecido, mas não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0479.13.017344-2/002, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 15/03/2019);

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PROVA REQUERIDA PELO AUTOR - DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ART. 33 DO CPC/1973 - PARTE AUTORA SOB O PALIO DA JUSTIÇA GRATUITA - IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DO ÔNUS À PARTE CONTRÁRIA - RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DA VERBA - PRECEDENTES DO STJ. Requerida a produção de prova pericial pelo autor, incumbe a este adiantar os honorários periciais concernentes à prova técnica, a teor da expressa dicção do art. 33, do Código de Processo Civil/1973. Mesmo que o autor litigue sob o pálio da justiça gratuita, não é possível imputar à parte adversa a obrigação de adiantar os honorários pericias, devendo o Estado arcar com o pagamento dos honorários periciais ou o vencido, ao final, conforme precedentes do STJ. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0352.14.009770-5/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/05/2016, publicação da súmula em 17/05/2016).

Portanto, deve a apelante ser dispensada de arcar com os honorários periciais que estarão, a cargo do Estado, visto que a agravada (autora) se encontra sob o pálio da justiça gratuita.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para liberar a parte recorrente do ônus do pagamento da verba pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024